Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710093-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ORIGINAL SHOPPING LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APCERGP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE e pela COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE contra decisão do Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis) no 0722064-97.2024.8.07.0018. As agravantes, associações compostas por compradores de unidades do empreendimento Residencial Golden Parque, afirmam ter sido constituídas após atrasos e abandono das obras. Sustentam que o terreno pertencia originariamente à Terracap, que o vendeu para a RN Construtora, que o vendeu à empresa que efetivamente lançou o empreendimento e, posteriormente, abandonou as obras. Em razão do abandono, os compradores se reuniram e conseguiram num primeiro momento a decretação de indisponibilidade do imóvel, devidamente anotada na matrícula, e, em ação posterior, adjudicaram a propriedade do terreno, com a possibilidade de tocar as obras antes abandonadas por conta própria. No entanto, nesse meio-tempo a Terracap, proprietária originária, ajuizou ação buscando a rescisão da venda do terreno à primeira compradora e, apesar da existência da anotação de indisponibilidade do imóvel, o pedido foi julgado procedente sem a participação das agravantes no processo. As agravantes afirmam que a sentença é nula porque havia litisconsórcio necessário e por esse motivo ajuizaram a ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), na qual requereram o deferimento de tutela de urgência para "bloqueio do imóvel". Contudo, o Juízo de origem indeferiu a medida e contra essa decisão é interposto o presente agravo de instrumento. As agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada porque há nulidade da sentença em razão de sua não participação no processo. Requerem o conhecimento do agravo de instrumento com a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o "bloqueio do bem". Preparo recolhido no ID 69936795. Intimadas a esclarecer em que consiste a medida de "bloqueio do imóvel", as agravantes apenas reiteraram o requerimento (ID 70123260). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 225520593 dos autos de origem, tem o seguinte teor: I – Recebo a emenda ID 222092435. II – APCERGP – ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE pede tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, para que seja determinado o bloqueio de imóvel e a devida averbação em sua matrícula. Segundo o exposto na inicial, a TERRACAP era proprietária do imóvel localizado na Rua das Paineiras, Lote 10, Águas Claras e, em 2003, vendeu o bem à RN Construtora e Comércio, que em 2004 o revendeu para Construtora Aires Costa. Esta lançou no local o empreendimento denominado Golden Parque. A Construtora Aires Costa apresentou o projeto de edificações à Administração em 2010 e iniciou a venda das unidades, mesmo antes de registrar o memorial de incorporação. As unidades negociadas não foram entregues no prazo e as obras foram abandonadas. Em razão disso, os adquirentes formaram associação e ajuizaram ação requerendo a indisponibilidade do imóvel. O ajuizamento da ação foi averbado na matrícula do imóvel, assim como a decisão que deferiu a indisponibilidade. Posteriormente, os adquirentes conseguiram a destituição da incorporadora e obtiveram o direito a continuação das obras. Os adquirentes ainda ajuizaram outra ação para a transferência da propriedade do bem para si, obtendo êxito em sede de apelação. Paralelamente, a TERRACAP ajuizou a ação 0705843-49.2018.8.07.0018 contra a ORIGINAL SHOPPING LTDA. (nova denominação da RN Construtora e Comércio), postulando a rescisão do contrato e a retomada do bem. Afirma que nessa ação foi anexada certidão da matrícula do imóvel, com a averbação da ação proposta pelos associados anteriormente. O pedido da TERRACAP foi julgado procedente, com trânsito em julgado em 2021. Em 2022 foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, com expedição de mandado de imissão de posse e expedição de carta de sentença para registro na matrícula. Sustenta que a TERRACAP não poderia alegar desconhecimento da ação movida pelos adquirentes, porquanto essa informação foi averbada na matrícula do imóvel. Além disso, o bem já se encontrava alienado para a Construtora Aires Costa, a qual não foi incluída naquela ação. Alega que os adquirentes agiram de boa fé. Destaca sua legitimidade ativa. Afirma que a pretensão dos adquirentes acolhida na ação em que reivindicaram o imóvel resta fulminada se a sentença do processo 0705843-49.2018.8.07.0018 permanecer. Observa que, com a rescisão do contrato da RN Construtora e Comércio, ocorre a rescisão automática da aquisição do imóvel pela Construtora Aires Costa e todos os compromissos de compra e venda pactuados com os adquirentes, gerando direito a reaver os valores pagos. Assevera que, com a rescisão do contrato, todos os compradores das unidades foram atingidos em sua esfera jurídica; por isso, sustenta que deveria ser formado litisconsórcio necessário na ação anterior, com participação dos adquirentes. Aponta nulidade na ação anterior. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. No processo 0705843-49.2018.8.07.0018, o pedido formulado pela TERRACAP foi acolhido, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) A decretação da rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, relacionado ao imóvel LOTE 10, Rua das Paineiras, Bairro Águas Claras – Distrito Federal, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula no. 141072. Por consequência, com a perda em favor da TERRACAP da importância paga pela ré como entrada inicial, devidamente atualizada, na forma do inciso X do contrato ID 18917143; e b) A reintegração do imóvel supramencionado em favor da TERRACAP; Observa-se que no processo anterior não foi informado pela TERRACAP que o imóvel, que havia sido vendido pela empresa pública à ORIGINAL SHOPPING LTDA.-ME, fora revendido pela requerida a terceiro, Construtora Aires Costa, antes mesmo do ajuizamento da ação 0705843-49.2018.8.07.0018. Além disso, a TERRACAP também não indicou que havia sido averbada indisponibilidade do bem por ordem judicial, como consta na certidão de matrícula. Por isso, no julgamento do caso, a análise da questão foi centrada na relação contratual estabelecida entre a TERRACAP e ORIGINAL SHOPPING. Considerando que os adquirentes já haviam ajuizado anteriormente ação declaratória em face da então proprietária Construtora Aires Costa, bem como que fora lançada indisponibilidade sobre o bem, deveriam, em princípio, integrar a lide do processo anterior, visto que teriam seu interesse inevitavelmente afetado em caso de acolhimento do pedido da TERRACAP. Sendo assim, deveria ter sido formado litisconsórcio passivo na ação principal, de caráter necessário e unitário, com a presença dos adquirentes. Nesse quadro, tem-se configurada, em princípio, nulidade da sentença proferida na ação anterior, por força do art. 115, I, do CPC. Não obstante, a medida requerida não se mostra cabível. A autora pede a determinação de “bloqueio” do imóvel, sem especificar o alcance dessa medida. Além disso, ainda perdura a indisponibilidade decretada no processo 2012.00.2.014680-8, conforme averbado na matrícula (ID 220542031). IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. De acordo com o relato da petição inicial do recurso, o terreno pertencia inicialmente à Terracap, que o alienou para RN Construtora, que por sua vez o alienou para a Construtora Aires Costa, que abandonou as obras. Os compradores das unidades do empreendimento se organizaram em associação e obtiveram decretação de indisponibilidade do imóvel no processo no 0017487073.2012.8.07.0007. Após, a empresa incorporadora foi destituída e os compradores obtiveram declaração judicial de propriedade do imóvel por adjudicação e o reconhecimento do direito de continuar as obras por conta própria. Essa medida ocorreu no processo no 0713743-09.2020.8.07.0020, com trânsito em julgado recente. No entanto, nesse intervalo a Terracap ajuizou ação contra a primeira compradora do terreno (antiga RN Construtora), buscando a rescisão judicial da primeira compra e venda do terreno. A ação recebeu o no 0705843-49.2018.8.07.0018 e, apesar da anotação prévia de indisponibilidade do imóvel, foi julgada procedente em favor da Terracap sem a participação da associação, ora agravante, no processo. Com o trânsito em julgado da ação ajuizada pela Terracap, ela iniciou a fase de cumprimento de sentença e requereu sua reintegração na posse do terreno e o registro da rescisão contratual. Os agravantes sustentam que deveriam ter participado desta ação movida pela Terracap, pois havia averbação de indisponibilidade do imóvel. O Juízo de origem reconheceu que há verossimilhança na alegação de nulidade da sentença proferida na ação ajuizada pela Terracap contra a RN Construtora, mas indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pelos ora agravantes porque a medida pleiteada por eles foi de "bloqueio do imóvel", sem qualquer especificação de seu alcance. A decisão não está errada. Ao interpor o presente recurso, os agravantes reiteraram a necessidade de "bloqueio do imóvel" ou de "bloqueio da matrícula do imóvel", sem indicar minimamente em que consiste a medida e quais seus limites, praticamente transferindo ao julgador o trabalho de elaborar a melhor estratégia para a parte e escolher a medida adequada. O art. 322, § 2o do Código de Processo Civil prevê que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação, mas no caso dos autos a vagueza do termo escolhido pelos agravantes não permite estabelecer com clareza qual provimento é desejado por eles. Intimados pelo despacho de ID 69993765 a especificar em que consiste exatamente a medida de "bloqueio do imóvel", os agravantes reiteraram o requerimento, com os mesmos termos. Logo, não está claro se a medida requerida é, num universo de medidas possíveis, de nova decretação de indisponibilidade, de suspensão de eventual reintegração de posse pela Terracap ou mesmo de averbação desta nova ação declaratória de nulidade na matrícula do imóvel. Além disso, a própria narrativa dos agravantes indica que o provimento desejado ("bloqueio do imóvel", o que quer que isso signifique) sequer é adequado. É que de acordo com o documento de ID 220553624 dos autos de origem os membros da associação já foram declarados proprietários da totalidade do imóvel, inclusive com autorização para prosseguimento da obra e expedição de carta de adjudicação. Logo, aparentemente sequer há interesse processual da medida de "bloqueio do imóvel", considerando que os membros da associação já são proprietários da totalidade do bem, conforme acórdão prolatado há pouco mais de um ano e que transitou em julgado em dezembro de 2024 (ID 220555147 dos autos de origem). Não há qualquer indicação nestes autos de que houve óbice ao registro dessa recente declaração judicial de propriedade do imóvel, o que reforça a inviabilidade de deferimento da tutela de urgência, que, frise-se, sequer foi especificada pela parte. Em sentido semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA. INFOJUD. MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DISPONÍVEIS. NÃO CABIMENTO. 1. (...) 4. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper permitirá a localização de bens e dados não apresentados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, que, neste caso, oneraria injustificadamente o juízo. 5. A consulta ao sistema InfoJud pretendida pela parte agravante reclama cautela judicial, por envolver a quebra do sigilo fiscal do contribuinte. Na hipótese, há pesquisas passíveis de realização menos gravosas que podem ser efetuadas. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1933782, 0731553-18.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações, e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 27 de março de 2025 12:32:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador